Tribunal: TJES
Processo: 0004450-21.2022.8.08.0000
Classe: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Corrupção Praticada por Prefeitos e Vereadores
Data de julgamento: 2025-08-22

Ementa:
Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL NA EMENTA QUANTO À PENA FIXADA. CORREÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, embora tenha rejeitado anteriores aclaratórios por ausência de vício de contradição, incorreu em erro material na ementa, ao indicar pena privativa de liberdade diversa da efetivamente fixada. A defesa alegou contradição interna quanto à pena imposta, enquanto a Procuradoria de Justiça, em contrarrazões, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso para retificar o equívoco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. A questão em discussão consiste em verificar se há erro material na ementa do acórdão quanto à pena privativa de liberdade aplicada ao embargante, passível de correção por meio de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2. O acórdão embargado, embora não padeça de vício de contradição interna, contém erro material evidente quanto à pena privativa de liberdade, que diverge da fixada no corpo da decisão.

3. A jurisprudência admite a utilização de embargos de declaração para corrigir erro material, mesmo na ausência dos vícios elencados no art. 619 do CPP, quando a correção não altera o conteúdo decisório da sentença ou do acórdão.

4. A correção promovida refere-se exclusivamente ao item I da ementa, para refletir fielmente a condenação do embargante à pena de 3 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além da inabilitação por 5 anos para o exercício de cargo ou função pública e da imposição de valor reparatório de R$ 3.201,04, atualizado pela Taxa Selic desde 31 de janeiro de 2022.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. É cabível a correção de erro material constante da ementa do acórdão por meio de embargos de declaração, ainda que ausentes os vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

2. A divergência entre a pena constante da ementa e aquela efetivamente fixada no corpo do acórdão configura erro material passível de retificação.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; Decreto-Lei nº 201/1967, art. 1º, II.
Jurisprudência relevante citada: Não há.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004450-21.2022.8.08.0000

AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (283)

AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

REU: ELIAS DAL COL

RELATOR(A):
Rachel Durão Correia Lima

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL NA EMENTA QUANTO À PENA FIXADA. CORREÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, embora tenha rejeitado anteriores aclaratórios por ausência de vício de contradição, incorreu em erro material na ementa, ao indicar pena privativa de liberdade diversa da efetivamente fixada. A defesa alegou contradição interna quanto à pena imposta, enquanto a Procuradoria de Justiça, em contrarrazões, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso para retificar o equívoco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. A questão em discussão consiste em verificar se há erro material na ementa do acórdão quanto à pena privativa de liberdade aplicada ao embargante, passível de correção por meio de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2. O acórdão embargado, embora não padeça de vício de contradição interna, contém erro material evidente quanto à pena privativa de liberdade, que diverge da fixada no corpo da decisão.

3. A jurisprudência admite a utilização de embargos de declaração para corrigir erro material, mesmo na ausência dos vícios elencados no art. 619 do CPP, quando a correção não altera o conteúdo decisório da sentença ou do acórdão.

4. A correção promovida refere-se exclusivamente ao item I da ementa, para refletir fielmente a condenação do embargante à pena de 3 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além da inabilitação por 5 anos para o exercício de cargo ou função pública e da imposição de valor reparatório de R$ 3.201,04, atualizado pela Taxa Selic desde 31 de janeiro de 2022.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. É cabível a correção de erro material constante da ementa do acórdão por meio de embargos de declaração, ainda que ausentes os vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

2. A divergência entre a pena constante da ementa e aquela efetivamente fixada no corpo do acórdão configura erro material passível de retificação.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; Decreto-Lei nº 201/1967, art. 1º, II.
Jurisprudência relevante citada: Não há.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ELIAS DAL'COL
contra acórdão de minha Relatoria, que negou provimento aos aclaratórios Id. 14734852, por ausência dos alegados vícios de contradição.

Em suas razões recursais, a defesa aponta a existência de vício de contradição interna no aludido acórdão, aduzindo que a pena privativa de liberdade constante está destoante da inicialmente fixada.

Contrarrazões recursais apresentadas pela Procuradoria de Justiça pugnando pelo conhecimento e provimento do recurso, para a correção do erro material.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
ELIAS DAL'COL
contra acórdão de minha Relatoria, que negou provimento aos aclaratórios Id. 14734852, por ausência dos alegados vícios de contradição.

Em suas razões recursais, a defesa aponta a existência de vício de contradição interna no aludido acórdão, aduzindo que a pena privativa de liberdade em que o embargante foi condenado constante do decisum está destoante da inicialmente fixada.

Contrarrazões recursais apresentadas pela Procuradoria de Justiça pugnando pelo conhecimento e provimento do recurso, para a correção do erro material.

Pois bem.

Sem maiores delongas, embora não se trate efetivamente de vício de contradição interna, é imperiosa a correção de flagrante erro material constante da ementa do acórdão, no tocante à pena privativa de liberdade fixada em desfavor do ora embargante.

Desse modo,
o item I da ementa do acórdão objurgado passará a constar
:

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou procedente a ação penal para condenar o embargante, com fundamento no artigo 1º, II, do Decreto-Lei nº 201/67, à pena de 3 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos,
à inabilitação para o exercício de cargo ou função pública por 5 anos, e ao pagamento de valor reparatório de R$ 3.201,04, corrigido pela Taxa Selic, a partir de 31 de janeiro de 2022. A defesa alegou a existência de vícios de contradição no acórdão, bem como requereu, como questão de ordem, a juntada da gravação do depoimento da testemunha Geilson Rodrigues de Oliveira. A Procuradoria de Justiça apresentou contrarrazões, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para corrigir o mencionado erro material.

É como voto.